Tribunal: TJDFT
Processo: 0705546-07.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR - AÇÃO MONITÓRIA – APELAÇÃO – HOLDING EMPRESARIAL - SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO – G44 BRASIL SCP E G44 BRASIL S.A – PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS - DISTRATO – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS APORTES – PRAZO – NOVENTA DIAS – NÃO OBSERVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
1. O julgamento antecipado da lide não viola princípios de observância obrigatória pelo julgador se, como no caso em questão, o feito se encontrar maduro e não houver necessidade de produção de outras provas, possibilidade que consubstancia previsão constante do artigo 355, I, do CPC.
2. Acostados aos autos documentos hábeis sem eficácia de título executivo, a ação monitória pode ser eleita como via adequada para o exercício da pretensão de devolução de capital investido em SCP.
3. Há interesse de agir quando, além de evidenciada a necessidade do ajuizamento da ação decorrente do inadimplemento contratual, eventual provimento judicial for útil aos credores em face da possibilidade de execução dos títulos judiciais.
4. O conhecimento do grau do risco do investimento e a incidência das previsões legais acerca das sociedades em conta de participação não derrogam a prática do ato ilícito quando, rescindido o contrato unilateralmente pelo sócio ostensivo, não há observância do prazo contratual máximo de devolução integral do capital aportado.
5. Gratuidade de justiça deferida. Apelação conhecida. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.